Tribunal: TJPA
Processo: 0011473-77.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011473-91.2011.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CUSTODIA SANTOS DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CONJUGE DA APELADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIGILANTE EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM OS DEVERES DE SEGURANÇA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CC/02 E SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral em decorrência da morte de seu cônjuge durante o exercício da função de vigilante, na condição de servidor temporário, lotado em escola pública estadual.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Apesar de o ato ilícito ter sido praticado diretamente por terceiros que assassinaram o cônjuge da Apelada, não há como excluir a responsabilidade do ente estatal, pois como bem asseverou o julgador de origem, o
de cujus
foi morto sem chance de defesas, denotando que apesar de exercer as funções de vigilância, não dispunha de equipamentos mínimos para manter sua própria segurança, tampouco há registros de que a vítima tenha passado por algum tipo de treinamento antes do exercício da função de vigilante.

5. Diante da ausência do fornecimento de condições mínimas para que o
de cujus
pudesse repelir ameaças ao patrimônio estatal e à sua própria vida, restou configurada a omissão do Apelante de forma a contribuir para o fatídico episódio que ceifou a vida do cônjuge da Apelada.

6. Estando evidenciado o dano moral ocasionado à Recorrida consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte de seu cônjuge, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de segurança, deve ser mantido o dever de indenizar os danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente da perda do bem maior, que é a própria vida do ente da Recorrida.

8. Os juros de mora da indenização por danos morais, devem incidir a partir do evento danoso nos percentuais estabelecidos no Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), de acordo com o respectivo período de incidência. Já a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e deverá incidir a partir do arbitramento, tal como consta na sentença.

9.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0011473-91.2011.8.14.0051 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra CUSTODIA SANTOS DE CASTRO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 1679389 - Pág. 2/7), a Apelada afirmou que no dia 04 de dezembro de 2007, o seu cônjuge, servidor público estadual temporário, quando trabalhava como vigia noturno na Escola Estadual São Francisco foi brutalmente assassinado por dois indivíduos, sem meio de defesa, à exceção de uma lanterna. Ao final, requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1679467 - Pág. 1/9) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos pleiteados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a)

para condenar o Estado do Pará a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E

(súmula 362 do STJ);

b)

deixo de condenar em honorários advocatícios em virtude do Estado do Pará figurar como réu na demanda, portanto, ente pagador do órgão patrocinador da causa;

c)

deixo de condenar a fazenda Pública em custas processuais, ante a isenção do pagamento, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Dado a previsão do art. 496, § 3º, III, do CPC, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao TJE/PA.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se. (...)

Em razões recursais (Num. 1679469 - Pág. 1/9) o Apelante sustenta a existência de culpa exclusiva de terceiros, haja vista que a ação ilícita que culminou na morte do marido da Apelada foi praticada por bandidos.

Sustenta que o valor da indenização é elevado e implica em violação ao art. 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que requer a sua redução em caso de manutenção da condenação.

Requer, por fim, que em caso de manutenção da condenação, seja observado o que dispõe o art. 1º-F para o cômputo de juros de mora e correção monetária.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1679469 - Pág. 12/14).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 3281182 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 3332251 - Pág. 1/5) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral em decorrência da morte de seu cônjuge, durante o exercício da função de vigilante, na condição de servidor temporário, lotado na Escola Estadual São Francisco.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta estatal, dano e nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

No caso em análise, apesar de o ato ilícito ter sido praticado diretamente por terceiros que assassinaram o cônjuge da Apelada, não há como excluir a responsabilidade do ente estatal, pois como bem asseverou o julgador de origem, o
de cujus
foi morto sem chance de defesas, denotando que apesar de exercer as funções de vigilância, não dispunha de equipamentos mínimos para manter sua própria segurança, tampouco há registros de que a vítima tenha passado por algum tipo de treinamento antes do exercício da função de vigilante.

Com efeito, diante da ausência do fornecimento de condições mínimas para o
de cujus
pudesse repelir ameaças ao patrimônio estatal e à sua própria vida, restou configurada a omissão do Apelante de forma a contribuir para o fatídico episódio que ceifou a vida do marido da Apelada.

Assim, estando evidenciado o dano moral ocasionado à Apelada consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte de seu cônjuge, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de segurança, deve ser mantido o dever de indenizar os danos morais. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO INDENIZATÓRIO - MORTE DO SERVIDOR CONTRATADO - DESVIO DE FUNÇÃO - PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. - A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil -
Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante artigo 37, § 6º da CR/88. Demonstrada a ocorrência de fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, necessários para a configuração da pretensão indenizatória, patente é o dever de indenizar
-
Além de manter servidor como vigilante da escola, sem qualquer tipo de preparação para o exercício da atividade, restou demonstrado o dano, que é incontestável, ou seja, a morte do servidor, e o nexo de causalidade em virtude da omissão administrativa, tendo em vista a falta de zelo do Município para manter a segurança da escola, que propiciou uma maior vulnerabilidade do local a eventuais ataques
- Atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade civil, entendo que, no caso, a indenização por danos morais fixada na sentença, de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000, (quarenta mil reais) para cada autora se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10433150278375001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 04/09/0018, Data de Publicação: 12/09/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MORTE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO DE VIGILANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.
O Estado também responde objetivamente nos casos em que se coloca na posição de garante, por deter a guarda de pessoas ou bens
. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, uma vez que atendeu satisfatoriamente aos interesses do requerente, ora apelante, compensando-lhe o constrangimento e representando sanção à apelada.

(TJ-MS - AC: 08003926920118120014 MS 0800392-69.2011.8.12.0014, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/07/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2015)

Acerca do pedido de redução do
quantum
indenizatório também não assiste razão ao Recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência da morte do cônjuge da Apelada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente da perda do bem maior, que é a própria vida do ente da Recorrida.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que se refere aos juros moratórios da indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 52. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Quanto ao percentual dos juros moratórios, impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Desta forma, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1)
, os juros moratórios devem incidir,
a partir da data do evento danoso, à razão de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; no percentual estabelecido à taxa Selic, a contar da
vigência do CC/2002 até o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária,
deve incidir desde a data
do arbitramento
da condenação em Danos Morais,
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
em observância ao disposto na
Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e, ao
Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), já transcrito, senão vejamos:

Súmula 362.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
. (grifos nossos).

Assim, acerca dos juros de mora da indenização por danos morais, estes devem incidir a partir do evento danoso nos percentuais estabelecidos no Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), de acordo com o respectivo período de incidência. Já a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e deverá incidir a partir do arbitramento, tal como consta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020